Tribunal: CARF
Processo: 13609.906392/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.906392/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.111 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
AÇOFORJA INDUSTRIA DE FORJADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO
PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência e, em relação ao mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões, que votaram pela diligência e, em relação ao mérito, deram
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente as glosas. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.906392/2011-86
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girar (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Originalmente, após a apuração de IPI para o 3o Trimestre de 2008, a Recorrente
transmitiu pedido de ressarcimento por meio do PER no 14112.68780.101007.1.1.01-8728 a fim
de obter a restituição de R$ 442.840,13 de IPI, para posterior compensação.
Ato seguinte, a administração fiscal, mediante Despacho Decisório (fl. 8 dos
autos), reconheceu apenas parte do crédito apurado pela Recorrente confirmando a monta de R$
420.120,97
e, consequentemente, foi homologada parcialmente a DCOMP no
14112.68780.101007.1.1.01-8728.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
defendendo a existência da totalidade dos créditos computados de IPI no PER no
14112.68780.101007.1.1.01-8728, porquanto realizado nos termos do art. 25 da Lei no 4.502/64
e do art. 301 do RIR/99 anexando, à época, documentos de representação, estatuto social,
despacho decisório, PER/DCOMP e relatório de movimentação de estoque.
Após detida análise dos autos, por unanimidade de votos, a 12a Turma da
DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementado (fls. 137/142
dos autos):

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ART. 11 DA LEI No 9.779/99. RESSARCIMENTO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos conceitos de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem são passíveis de
ressarcimento.
O decisum se deu, basicamente, a partir da leitura do art. 164, inciso I, do
RIPI/2002 e por ausência de elementos suficientes a provar que os insumos (peças e partes para
manutenção de máquinas e equipamentos não contabilizados no ativo permanente) sofrem ação
direta no processo de industrialização, transcrevo (fl. 142):
Assim sendo, nos termos dos pareceres acima reproduzidos e em consonância com o
inciso I do art. 164 do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das matérias-primas,
produtos intermediários stricto-sensu e material de embalagem que se integram ao
produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados pela contribuinte
em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto
em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem
nem sejam consumidos na operação de industrialização.
Com efeito, o valor correspondente ao consumo de peças e partes para manutenção de
máquinas e equipamentos, não contabilizados no ativo permanente da empresa, devem
ser considerados como gastos gerais de fabricação, ou custo indireto, incorrido na
produção, sendo, via de regra, atribuído aos produtos por meio de rateio, como também
os são outros custos incorridos, tais como inspeção, manutenção, almoxarifado,
supervisão, seguros e administração da fábrica.
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos provas que dêem sustentação aos
argumentos apresentados, entendo não assistir razão à interessada e concluo pela
legitimidade das glosas efetuadas.
Intimada por meio de AR aos dias 27/08/2013 (fl. 147), a Recorrente protocolou
recurso administrativo voluntário (fl. 151 e seguintes), arguindo, em tese: (i) que a glosa de
créditos pela fiscalização foi indevida, dado que os produtos são intermediários e por não
constarem registrados no ativo permanente da empresa Recorrente; (ii) quanto ao equívoco na
decisão recorrida, porque reconhece que os itens glosados não fazem parte do ativo permanente
da empresa; (iii) que os produtos intermediários e matérias-primas de uso e consumidos no
processo produtivo são passíveis de ressarcimento de IPI, mesmo que não incorporado ao
produto final (Decreto no 70.162/72, Parecer Normativo CST no 65/79, Solução de Consulta no
79/2002 e no 07/2004); e, (iv) que todos os itens glosados são insumos (atendido ao Parecer
Normativo CST no 65/79) para fins de creditamento de IPI, porque foram consumidos,
desgastados ou alterados no processo de industrialização e, ainda, não arrolados no ativo
imobilizado da Recorrente.
Ao final requer a reforma da decisão de primeira instância e, de conseguinte, o
cancelamento da cobrança fiscal, acostando a peça os documentos de representação, o relatório
fiscal e o relatório de movimentação de estoque no período.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Posteriormente, em 03/12/2014, a Recorrente protocolou petição de fls. 410/511,
juntado laudo técnico pericial confeccionado aonde vem demonstrar a utilização/aplicação dos
insumos glosados em seu processo produtivo, para tanto invoca o Princípio da Verdade Material
previsto no Art. 16 do Decreto no 70.162/72, com intuito de ver aceito o documento na presente
fase processual.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário foi protocolado em 26/09/2013, sendo tempestivo.
Ademais, preenche todos os requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto ao
limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo
conhecimento.
Do laudo técnico juntado às fls. 423/524 dos autos.
Inicialmente, imperioso analisar à luz do Princípio da Verdade Material o laudo
técnico trazido pela Recorrente às fls. 423/524, após interposição de recurso administrativo
voluntário.
A decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente se deu, principalmente, por falta de provas a firmar a tese da Recorrente de que os
produtos glosados são intermediários utilizados direta ou indiretamente na produção de seus
produtos e que não estão registrados em seu ativo permanente. Transcrevo o trecho do voto
condutor (fl. 142):
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos provas que dêem sustentação aos
argumentos apresentados, entendo não assistir razão à interessada e concluo pela
legitimidade das glosas efetuadas.
Pois bem, no curso da demanda a Recorrente atravessou a petição de fls. 410/511
dos autos, na qual apresenta laudo técnico pericial elaborado por profissional contratado e requer
a sua juntada ao presente procedimento e o seu aceite como elemento probatório em sede
recursal, mesmo que trazido após a interposição de seu recurso voluntário.
É cediço que a oportunidade do contribuinte de demonstrar ser possuidor do
direito suscitado deve ser a partir da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão,
conforme previsão contida expressamente nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972,
excetuando os casos decorrentes daqueles elencados no parágrafo 4o, do art. 16 do mesmo
diploma legal, a saber:
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
De outro lado, temos a Lei no 9784/99 que regula o processo administrativo,
dispondo, dentre outros, como direito do administrado a juntada de documentos e alegações até a
tomada de decisão administrativa, cabendo ao órgão julgador eventual recusa devido a
apresentação tardia da prova pelo contribuinte, desde que ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias, o qual transcrevo:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
No caso em tela, a Recorrente a fim de elucidar os fatos e na tentativa de
demonstrar, em definitivo a legalidade na tomada do crédito, além dos documentos já
apresentados anteriormente, trouxe o laudo técnico que mostra o uso e a aplicação de cada
material/produto em seu processo produtivo, antes mesmo de decisão em segunda instância.
Tal elemento probatório, ao meu ver, se mostra necessário, porque além de
atender ao apontamento constante na decisão recorrida referente a falta de provas pela
Recorrente, é passível de contrapor a motivação da autuação lavrada e a sua manutenção.
Resta, dessa forma, atendido pela Recorrente a exceção prevista na alínea “c”, do
parágrafo 4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72, uma vez que, reforço, o laudo técnico pericial
trazido tem o intuito de aclarar a situação fática, bem como a essencialidade dos insumos
glosados e, por isso, desconsiderá-lo estar-se diante de nítido desrespeito ao contraditório e a
ampla defesa, bem como a busca pela verdade.
Por essa razão, aceito como prova complementar o laudo técnico trazido pela
Recorrente às fls. 410/511 dos autos.
Da conversão do julgamento em diligência.
Por uma simples leitura dos itens glosados pela fiscalização segundo consignado
no relatório fiscal de fls. 172/178 em cotejo com o material trazido pela Recorrente, resta
evidente a necessidade de conversão do feito em diligência.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Isso porque uma vez aceito o laudo técnico da Recorrente, entendo ser
fundamental a sua apreciação pela fiscalização (Delegacia de Origem) para que haja
transparência e lhe seja oportunizado o estudo da prova, assim respeitado o contraditório, a
legalidade e o devido processo legal.
Diante de todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para à
baixa do processo à Delegacia de Origem para que, à luz do Resp no 1.221.170 (recurso
repetitivo vinculante) e do Parecer Normativo Cosit no 5/18, seja estudado o laudo técnico
pericial juntado às fls. 410/511 pela fiscalização, bem como o relatório de estoque de fls. 81/132,
e, ao depois, seja preparado o relatório prévio.
Seja a Recorrente intimada para apresentar no prazo de 30 (trinta) dias
documentação complementar e/ou esclarecimentos, especialmente memória de cálculo
acompanhada da documentação contábil-fiscal, inclusive da escrita fiscal, sendo o caso,
demonstrando a apuração do crédito presumido.
Se necessário, pode a fiscalização realizar diligência in loco nas dependências da
Recorrente.
Ao final, deve ser elaborado relatório fiscal conclusivo e, posteriormente,
intimada a Recorrente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias acerca do resultado da
diligência.
Se vencida na proposta de diligência, adentro ao mérito da lide para proferir o
meu voto em relação aos itens glosados.
Do creditamento de IPI e a legislação vigente.
A questão gira em torno do conceito de insumos para fins de creditamento de IPI
na aquisição de produtos intermediários, classificados como despesa operacional,
aplicados/utilizados no processo produtivos da Recorrente, seja de forma direta seja de forma
indireta.
No que tange a possibilidade de creditamento de IPI rege a norma aplicável ao
caso:
Decreto no 4.544/2002.
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

Lei no 7.212/2010.
Art.226.Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

I-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Na esteira, como bem destacado no acórdão recorrido, o Parecer Normativo Cosit
no 65/1979, vem interpretar o Regulamento vigente:
"Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI/79).
2 O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi
dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n° 34, de 18 de novembro de 1966,
repetida "ipsis verbis" pelo artigo I o do Decreto-lei n° 1.136, de 7 de setembrode 1970,
dispõe:
'Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do imposto relativo
aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as especificações e normas
que o regulamento estabelecer'.
Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3 Diante disto, ressalte-se serem 'ex nunc' os efeitos decorrentes da entrada em vigência
do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe foi conferida
em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações que a partir daquela
data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem entenda, de disposição
interpretativa e, por via de consequência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável
a norma em análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do
RIPI/79:
'Art. 66 Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão creditar-
se (Lei n°4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n°3.466, art. 2o, alt. 8o): I do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente.' 4 Note-se que o dispositivo está
subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às matérias-primas, aos produtos
intermediários e ao material de embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e
aos produtos intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-primas"e
"produtos intermediários" são empregados "stricto sensu", a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: qualquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2 Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários "stricto sensu", ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações. Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não
gerarem direito ao crédito os produtos compreendidos entre os bens do ativo
permanente), que automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não
inseridos naquele grupo de contas ou seja, que a norma em questão teria adotado como
critério distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a improcedência do
argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de lógica formal, de uma
premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não geram o direito) somente
conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal premissa, ser
afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7 Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para os
produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários "stricto sensu", vigente o
RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente em função do
critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas palavras
constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua segunda
parte, rezasse "...e os demais produtos que forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens ao ativo permanente", para o
mesmo 7.1 Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual "a lei não deve conter palavras inúteis ", o que só é lícito fazer na
hipótese de não se encontrar explicação para as expressões inúteis. 8 no caso, entretanto,
a própria exegese histórica da norma desmente esta acepção, de vez que a expressão
"incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto forem consumidos no processo de
industrialização" é justamente a única que consta de todos os dispositivos anteriores
(inciso I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso Ido artigo 30 do Decreto n°
61.514/67 e inciso I do artigo 32 do Decreto n° 70.162/72), o que equivale a dizer que
foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-
primas nem produtos intermediários "stricto sensu", geram ou não direito ao crédito,
isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que embora não
se integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso Ido artigo 32 do Decreto n° 70.162/72),
todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do produto, para
que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e integralmente.
O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de registrar
tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à contabilização
no ativo permanente.
9 Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários "stricto sensu", semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições "imediata e
integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento anterior,
foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da norma
anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens
que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações
tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4 ~ Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser "júris tantum " aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa,proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face dos princípios geralmente
aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1 Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 doRIPI/79."
Conclui-se que o conceito de insumos vai além àquele previsto na lei, porquanto
praticável a tomada de crédito de insumos (bens e serviços) se necessário e aplicável de forma
direta ou indireta no processo produtivo, podendo integrar o produto final, já que aferidos em
razão de sua essencialidade ou relevância.
Em contrapartida a legislação demanda que os insumos (bens) não sejam
adquiridos e incluídos no rol de ativos imobilizados do contribuinte.
Nada obstante, em sede de decisões em recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça alargou o conceito de insumos para creditamento de IPI, por meio do REsp no
1075508/SC.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

De relatoria do Emin. Ministro Dr. Luiz Fuz, restou consignado a possibilidade de
aproveito de crédito de insumos adquiridos para serem consumidos no processo produtivo do
produto final, mesmo que não venham a agregá-lo. Cito o seguinte trecho do voto:
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento
do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo,
ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados das Turmas de
Direito Público:
"TRIBUTÁRIO - IPI - CREDITAMENTO - PRODUTO ADQUIRIDO E UTILIZADO
DE FORMA IMEDIATA E INTEGRALMENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a dedução do IPI somente se aplica aos
casos em que os produtos intermediários, matérias-primas e embalagens adquiridos pela
empresa destinem-se à fabricação do produto final. 2. No caso em análise, merece
reparo a decisão do Tribunal de origem que deferiu a apropriação de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de bens que não se consomem imediata e integralmente no
processo produtivo. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009)
"IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO DO IPI
DECORRENTE
DA
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
AO
ATIVO
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. I - Os materiais destinados ao ativo permanente
da empresa não se integram no preço do produto final para efeito de tributação do IPI
em operações posteriores ou anteriores ao processo de industrialização, não gerando o
creditamento do tributo, diante do fenômeno da não cumulatividade e da substituição
tributária. II - Considerando que somente há o direito de creditamento do IPI pago
anteriormente quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que
são consumidos no curso do processo de industrialização, de forma imediata e integral,
não há que se falar em crédito no caso em exame. Precedentes: AgRg no Ag no
940.241/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/03/08; REsp no 886.249/SC,
Rel.Min. LUIZ FUX, DJ de 15/10/07 e REsp no 608.181/SC, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ de 27/03/06. III - Agravo regimental improvido." (AgRg no
REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
16.09.2008, DJe 29.09.2008)
"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
DECRETO 2.637/98. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 49, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É vedada a utilização de créditos do
IPI, oriundos da aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de
industrialização, consoante a ratio essendi do artigo 147, inciso I, do Regulamento do
IPI (Decreto no 2.637/98), que estabelecia que, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluíam-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

ativo permanente". 2. In casu, pretende a recorrente o creditamento de IPI relativo à
aquisição de bens de uso e consumo, tais como material de expediente, uniformes e
alimentação, conservação e manutenção, bens duráveis de pequeno valor etc, além das
máquinas e equipamentos que serão incorporados ao seu ativo permanente, que,
segundo incontroversa inferência da instância ordinária, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final, nem se desgastarem por ação direta (física ou química),
sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao
produto final. 3. Precedentes desta Corte: REsp 608181 / SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJ de 27/03/2006; RESP 500076/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ
de 15.03.2004; RESP 497187/SC, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 08.09.2003).
4. Recurso especial desprovido." (REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007)
"TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO
DE BENS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO. 1. "A
dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de insumos que
se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos no curso do
processo de industrialização, de forma imediata e integral". (RESP 30.938/PR, Rel.
Min. Humberto Gomes De Barros, DJ de 07.03.1994; RESP 500.076/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJ de 15.03.2004). 2. No caso dos autos, ficou assentado
que os bens de uso e consumo sofreram desgaste indireto no processo produtivo, não
sendo cabível o creditamento do IPI pago na sua aquisição. 3. Recurso especial a que se
nega provimento." (REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006)
"RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL - ALÍNEAS "A" E "C" - IPI -
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO - CRÉDITO - COMPENSAÇÃO - ART. 166 DO CTN -
INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ACÓRDÃOS COTEJADOS. (...) Não prospera a alegação de que restou
malferido o comando do artigo 49 do CTN, pois, consoante asseverou o nobre relator do
v. acórdão objurgado, o Regulamento do IPI (art. 147, do Decreto n. 2.637/98) veda
ssamente o aproveitamento dos bens do ativo permanente da empresa, mesmo se houver
seu natural desgaste no curso do processo de industrialização.
(...)" (REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003)
Nessa senda entendo que o contribuinte pode creditar-se do IPI relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, desde que evidenciado no
processo produtivo a sua indispensabilidade.
Dito isso, passo para a análise dos insumos glosados.
Dos bens e serviços glosados.
A empresa Recorrente possui como atividade econômica a produção de forjados
de aço, bem como os serviços de tratamento e revestimento em metais, a manutenção e reparação
de equipamentos de transmissão para fins industriais, a manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral, obras de montagem industrial e testes e análises técnicas1.

1 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Dos créditos pleiteados, foram glosados pela fiscalização os seguintes
produtos/itens/insumos que, para a Recorrente, fazem parte de forma direta ou indiretamente em
seu processo produtivo:
CÓDIGO NCM
Tipo de Produto
Aplicação/Uso
8463.90.90
Alargador para
máquina
Partes das
máquinas
8466.93.30
Bucha de redução
Partes das
máquinas
8202.91.00
Lâmina de serrra
manual
Partes das
máquinas
8202.20.00
Lâmina de serra
fita
Partes das
máquinas
8202.91.00
Selo para fita de
aço
Partes das
máquinas
8203.10.10
Lima agulha
Partes das
máquinas
8203.20.90
Pinça porta macho
Partes das
máquinas
8205.10.00
Macho máquina
Partes das
máquinas
8207.60.00
Machos manuais
Partes das
máquinas
8207.70.10
Fresas (geral)
Partes das
máquinas
8207.70.20
Bits Quad
Partes das
máquinas
8207.50.19
Broca RT800
Partes das
máquinas
8207.60.00
Cone mandril
Partes das
máquinas
8209.00.11
Inserto alisador
Partes das
máquinas
8209.00.19
Calço e cápsula
para calço
Partes das
máquinas
8209.00.19
Pastilhas
intercambiáveis
Partes das
máquinas
8255.90.00
Distanciador
Partes das
máquinas
8466.10.00
Adaptador/suporte
Partes das
máquinas
8481.30.00
Retentor
Partes das
máquinas
69.022.099
Tijolo refratário
Refratários
38.160.090
Massa refratária
Refratários
73.089.090
Bloco queimador
Refratários
38.160.090
Concreto refratário
Refratários
A decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente se deu, exclusivamente, devido a ausência de provas a firmar a tese da Recorrente
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

de que os produtos glosados são intermediários utilizados de forma direta ou indiretamente na
produção de seus produtos e que não estão registrados em seu ativo permanente.
Partindo da análise do laudo técnico trazido aos autos, da atividade executada pela
Recorrente e com fulcro no posicionamento adotado em consonância com o STJ nos casos de
bens e serviços passível de ressarcimento de IPI, que o contribuinte pode creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Que reverto as glosas para os seguintes bens/serviços:
(i)
Dos refratários:
Por serem o tijolo refratário, a massa refratária, o bloco queimador e o concreto
refratário produtos intermediários ou secundários empregados de forma direta e integral em todo
o processo produtivo de novo produto sem que, contudo, venham a perder as suas propriedades
físicas ou químicas originais ao agregar-se a este, mesmo sofrendo modificação e renovação face
ao desgaste ou dano.
Sobre o tema, cabe citar recente julgado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio do Acórdão no 3302-007.478:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito
de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
(ii)
Das peças/partes das máquinas:
As peças alargador para máquina (8463.90.90), lâmina de serra fita (8202.20.00),
lima agulha (8203.10.10), macho máquina (8205.10.00), macho manual (8207.60.00), fresas
(8207.70.10), bits quad (8207.70.20), broca (8207.50.19), inserto alisador (8209.00.11) e
pastilhas intercambiais (8209.00.19), segundo consignado no laudo técnico trazido pela
Recorrente é possível observar que tais bens são insumos intermediários necessários no processo
de industrialização.
Apesar de não integrarem o produto final, são consumidos de forma direta e
indireta dado que em contato físico suficiente a sofrer dano ou desgaste, cito:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Tendo em vista que não foi possível identificar a essencialidade os demais
insumos, que mantenho as glosas das peças/partes das máquinas constantes na tabela.
Conclusão.
Ao todo o exposto, conheço o recurso administrativo voluntário interposto pela
Recorrente e, em homenagem ao princípio da verdade material, aceito o laudo técnico trazido às
fls. 423/524 e, de conseguinte, converto o julgamento em diligência para que a Delegacia de
Origem aprecie o referido laudo com os demais documentos trazidos pela Recorrente ao longo
do procedimento e, ao final confeccione laudo conclusivo sobre os insumos.
Se superada a proposta de diligência, no mérito, julgo parcialmente procedente o
recurso voluntário para reverter as glosas para os insumos (i) todos classificados como refratários
e (ii) para as seguintes partes/peças das máquinas, alargador para máquina (8463.90.90), lâmina
de serra fita (8202.20.00), lima agulha (8203.10.10), macho máquina (8205.10.00), macho
manual (8207.60.00), fresas (8207.70.10), bits quad (8207.70.20), broca (8207.50.19), inserto
alisador (8209.00.11) e pastilhas intercambiais (8209.00.19), desde que não integrem os bens ao
ativo permanente da empresa Recorrente. Quanto aos demais insumos, mantenho as glosas para
os demais insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Redator designado.
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto a
necessidade, possibilidade e conveniência de realização de diligência no caso sob análise e, por
conseguinte, da sua avalição meritosa.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estaria-
se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em hipótese
alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-001.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906392/2011-86

No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar documentos que não tinham o condão de embasar
suas alegações. Assim procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência
do crédito e a justeza de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a natureza dos
documentos apresentados, estes não se caracterizam como prova, logo, há que se reconhecer que
nenhum conjunto probatório foi anexado à Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório
mínimo já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste
processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no
§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos documentos apresentados.
E, portanto, rejeito a proposta de diligência formulada pela relatora.
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos, no momento oportuno,
provas que deem sustentação aos argumentos apresentados, entendo não assistir razão à
interessada e concluo pela manutenção da decisão da instância a quo, tendo em vista a
contribuinte não ter se desincumbido de seu ônus probatório.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital